Tribunal: TJMT
Processo: 1009954-92.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009954-92.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS – AFASTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE CONVERSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Não é nula a sentença devidamente fundamentada e embasada nas provas produzidas nos autos.

Não viola a dialeticidade o apelo que ataca as razões de decidir da sentença.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009954-92.2022.8.11.0004

APELANTE: RONIVALDO JOSÉ DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONIVALDO JOSÉ DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Abusividade Contratual e Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais n. 1009954-92.2022.8.11.0004, movida em face do
BANCO DAYCOVAL S/A,
e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea amparada nas provas constantes dos autos.

No mérito,
pugna pela reforma do
decisum
, a fim de declarar a ilegalidade da contratação de cartão de crédito, com as taxas pactuadas, e pleiteia a conversão da modalidade contratual para consignado simples, e, ainda, requer a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões ID. 203477443, o Apelado suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea amparada nas provas constantes dos autos. Contudo, no mérito, o Recorrente suscita a mesma matéria, alegando que o magistrado não analisou corretamente as provas constantes dos autos.

Sendo assim, a prefacial em questão se confunde com o mérito, razão pela qual será mais adiante analisada.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Como relatado,
nas contrarrazões ID. 203477443 o Apelado suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese a insurgência, a preliminar não merece acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Abusividade Contratual e Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais n. 1009954-92.2022.8.11.0004, e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Conforme consta dos autos, o autor ajuizou a ação sob o argumento de que é ilegal a contratação de cartão de crédito, com as taxas pactuadas, e pleiteia a conversão da modalidade contratual para consignado simples, e, ainda, requer a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que o contrato foi juntado pela instituição financeira, conforme ID. 203477416.

Analisando o referido documento, denota-se que se trata de “Termo de Adesão –
Cartão de Crédito Consignado
”, assinado em 29/10/2014, contendo todas as características do
cartão de crédito,
com autorização para desconto em folha, para pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal.

Além disso, o Apelante utilizou o cartão de crédito para compras de supermercado, consoante se vê de umas das faturas juntadas no ID. 203477420.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso; majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, respeitada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024